Tribunal: TJES
Processo: 5000265-40.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-40.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: KOVR SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000265-40.2025.8.08.0066

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
SANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDA:
KOVR SEGURADORA S.A.

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA
irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A decisão de origem declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes decorrente da Apólice n. 1007700857630 e determinou a abstenção de descontos, contudo,
extinguiu sem resolução de mérito o pedido de danos materiais por inépcia da inicial (ausência de especificação de valores) e julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais
.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma do julgado, sustentando a ocorrência de venda casada e a responsabilidade objetiva da Recorrida. Requer a condenação da Seguradora à restituição em dobro dos valores supostamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, alegando que a conduta da empresa configura prática abusiva e desgaste que ultrapassa o mero aborrecimento.

A Recorrida
KOVR SEGURADORA S.A.
apresentou contrarrazões suscitando preliminares de ausência de dialeticidade e incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia de voz. No mérito, defendeu a regularidade da contratação realizada via
call center
, a inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, pugnando pela manutenção da improcedência dos danos morais e materiais ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser analisada sob a ótica da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e a possibilidade de inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou hipossuficiente o consumidor.

A
controvérsia central do presente recurso
é a
existência, ou não, de danos materiais e morais indenizáveis.

No que tange à
inexistência de relação jurídica
, ressalte-se, não houve recurso da parte Ré quanto a este ponto, operando-se a coisa julgada material sobre a declaração de nulidade do contrato.

Passo à análise do pleito de
danos materiais (repetição do indébito)
. A sentença extinguiu tal pedido por inépcia, ante a ausência de quantificação e comprovação dos valores. Em que pese a inversão do ônus da prova ser uma regra de instrução aplicável ao caso, ela não isenta a parte Autora de apresentar prova mínima constitutiva de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. Para que haja a restituição (simples ou em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC), é pressuposto indispensável a prova do
pagamento
.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a Recorrente não demonstrou, ainda que de forma mínima, qualquer desconto relativo à apólice da KOVR SEGURADORA S.A. A mera alegação de que a apólice consta como "ativa" no sistema da SUSEP não equivale à prova do prejuízo financeiro efetivo.
Não havendo demonstração documental do desconto indevido, não há que se falar em repetição de indébito, sob pena de enriquecimento sem causa
. Mantenho, portanto, a extinção quanto a este ponto.

Relativamente aos
danos morais
, melhor sorte não assiste à Recorrente. Embora reconhecida a falha na prestação do serviço consistente na ativação de seguro não solicitado (ou cuja contratação não foi provada regularmente), tal fato, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
.

A jurisprudência tem evoluído para distinguir o mero aborrecimento cotidiano da lesão aos direitos da personalidade. No caso, não restou comprovada a inscrição do nome da Autora em cadastros de proteção ao crédito, tampouco houve demonstração de que a existência da apólice tenha privado a Recorrente de verbas alimentares essenciais à sua subsistência, mormente porque não há prova nos autos da efetivação dos descontos.

A conduta da Recorrida, embora reprovável administrativamente e suficiente para ensejar o cancelamento do vínculo, situou-se na esfera patrimonial (sem prova de prejuízo) e do dissabor decorrente das relações comerciais, sem capacidade para violar a honra, a imagem ou a dignidade da consumidora. A narrativa fática da inicial e das razões recursais não descreve situação vexatória ou de sofrimento intenso que justifique a condenação pecuniária pretendida.

Desta forma, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe, alinhada ao entendimento de que o mero descumprimento contratual ou a cobrança indevida (aqui sequer comprovada a cobrança efetiva, mas apenas o registro do contrato) não acarretam, automaticamente, o dever de indenizar extrapatrimonialmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, por estar a parte amparada pelo benefício da Gratuidade de Justiça (ID 16935128), na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)